Tribunal: TJBA
Processo: 0539362-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539362-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: CERAMICA VALDERNAM LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal sob o fundamento de enquadramento no conceito de “baixo valor” fixado pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ n.º 547/2024, diante da ausência de tentativa administrativa prévia e protesto da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade de aplicar o Tema 1184/STF, originalmente voltado a créditos tributários, a multa ambiental de natureza não tributária, bem como a caracterização de baixo valor quando o crédito atualizado supera o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024. 3. Analisa-se, ainda, a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O valor atualizado do crédito supera o teto previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024, descaracterizando a hipótese de baixo valor. 5. Ainda que ausentes as providências administrativas exigidas pelo precedente, trata-se de vício sanável, impondo-se oportunizar prazo para regularização. 6. A extinção de ofício, sem prévia intimação do exequente, viola os arts. 9.º e 10 do CPC e o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80, configurando nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE: APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0539362-41.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA, e, como Apelada, CERÂMICA VALDERNAM LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11